Tribunal: TJMT
Processo: 1036364-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036364-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADRIANA SIRQUEIRA - CPF: 028.120.771-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE VIDEOLAPAROSCOPIA PARA TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA. DEMORA SUPERIOR A 300 DIAS NA REGULAÇÃO. INFERTILIDADE SECUNDÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Adriana Sirqueira contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para a realização de cirurgia de laparotomia videolaparoscópica, indicada para tratamento de endometriose profunda com infertilidade secundária (CID 10: N80/N97.9), sob o argumento de ausência de urgência vital.

2. A agravante, representada pela Defensoria Pública, relata histórico de 11 anos de tentativas infrutíferas de gestação, dor pélvica crônica e risco de obstruções intestinais e urinárias, tendo o procedimento sido regulado há mais de 300 dias sem previsão de execução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a demora administrativa superior a 300 dias para a realização de procedimento eletivo, com risco de infertilidade definitiva e agravamento clínico, autoriza a intervenção judicial para compelir os entes públicos à efetivação da cirurgia indicada.

III. Razões de decidir

4. A Constituição Federal assegura o direito universal à saúde, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pela sua concretização, conforme jurisprudência consolidada (Tema 793/STF).

5. O Enunciado n. 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ reconhece como omissão estatal a espera superior a 180 dias para cirurgias eletivas.

6. O laudo médico atesta a urgência do procedimento para evitar agravamento da endometriose e perda de fertilidade, havendo risco concreto à saúde reprodutiva da agravante.

7. O parecer do Núcleo de Apoio é favorável, diante d
o risco de perda da oportunidade reprodutiva.

8. A permanência do procedimento regulado há mais de 300 dias sem previsão de realização configura mora administrativa injustificada, autorizando a concessão da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento provido para determinar a realização do procedimento cirúrgico de laparotomia videolaparoscópica no prazo de 20 dias, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

Tese de julgamento:

"1. A demora superior a 180 dias na realização de cirurgia eletiva, quando presente laudo médico que indique risco de agravamento clínico e perda de função vital, configura omissão estatal e autoriza a intervenção judicial para garantir o direito à saúde.
2. A responsabilidade dos entes federativos na prestação de saúde é solidária, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição constitucional de competências."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 23, II e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; Enunciado n. 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adriana Sirqueira, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Curvelândia, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na realização de procedimento cirúrgico de laparotomia videolaparoscópica para drenagem e/ou biópsia, indicado para tratamento de endometriose profunda com infertilidade secundária (CID 10: N80/N97.9) (id. 210511112 – autos de origem).

A Agravante sustenta ter sido diagnosticada com infertilidade secundária a endometriose profunda, realizando, sem êxito, tentativas de gestação há 11 anos, além de apresentar dor crônica. Argumenta que a não realização do procedimento cirúrgico pode acarretar consequências graves, inclusive obstrução de órgãos, como intestino ou vias urinárias, nos termos do laudo médico.

Aduz que a demora injustificada do sistema de regulação, superior a um ano, configura violação ao direito à saúde, na medida em que priva a paciente de tratamento adequado para enfermidade que compromete sua fertilidade e qualidade de vida, com risco de agravamento do quadro clínico.

Alega, ainda, que, nos termos do Enunciado n. 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, a espera superior a 180 dias para cirurgias eletivas caracteriza omissão do Estado, legitimando a intervenção judicial para assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para determinar que os Agravados viabilizarem a realização do procedimento cirúrgico prescrito (id. 322496882).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido pela Relatora Substituta, para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Curvelândia providenciem, em favor da Agravante, a realização do procedimento cirúrgico de laparotomia videolaparoscópica para drenagem e/ou biópsia (código 0407040170), conforme a prescrição médica constante dos autos, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a 30 dias, com cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária subsidiária do ente municipal (id. 322688892).

O Estado de Mato Grosso e o Município de Curvelândia contraminutaram o recurso, refutando as alegações aventadas (ids. 327980890 e 329034853).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, Procurador de Justiça, pelo provimento do recurso (id. 331901896).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação retromencionada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos etc.,

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
ADRIANA SIRQUEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA
objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para compelir os requeridos ao fornecimento do
exame de laparotomia videolaparoscópica para drenagem e/ou biópsia
.

A parte autora relata, em síntese, que é portadora de endometriose profunda com infertilidade secundária (CID 10: N80 / N97.9).

Sustenta que, em razão do agravamento progressivo de seu quadro clínico, faz-se necessária a realização do procedimento indicado, com caráter de urgência, a fim de evitar sequelas irreversíveis a sua saúde. [...]

4.
Quanto à urgência: O procedimento é realizado em caráter eletivo, não há urgência, não há risco de morte, não há risco a terceiros
, porém há nítida perda de oportunidade. Recomendamos que seja providenciado com brevidade.
”

[id. 209595837] Grifo nosso

Do parecer técnico se depreende que, embora exista indicação do procedimento, o caso não ostenta caráter emergencial.

Corroborando tal conclusão, o espelho de regulação no SISREG III (Id. 209182832) demonstra que o procedimento foi enquadrado como risco de prioridade 3, ou seja, atendimento eletivo.[...]

Portanto, ausente um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da pretensão é media que se impõe.

À vista do exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência vindicada.

Defiro o pedido de justiça gratuita a parte autora
.

Nos termos do Enunciado 01 da Fazenda Pública de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da contestação.

Citem-se os requeridos para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis
(art. 335 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC).

Por força do que prescreve o artigo 9o da Lei n. 12.153/09, fica a encargo da requerida a apresentação de todos os documentos necessários à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte requerente ou de terceiro.

Retifique-se a classe judicial dos autos de ação civil pública para procedimento do juizado especial da fazenda pública (14695), uma vez que o Ministério Público não figura no polo ativo da demanda, o valor da causa não excede a 60 (sessenta) salários-mínimos, e a matéria está sujeita ao rito dos Juizados Especiais
. [...]”

(id. 210511112 – autos de origem). Grifo do original.

Inconformada, a Agravante afirma ser portadora de infertilidade secundária decorrente de endometriose profunda, com histórico de dor crônica e tentativas frustradas de gestação há mais de 11 anos, sustentando que a não realização do procedimento cirúrgico pode acarretar agravamento do quadro e risco de obstrução de órgãos vitais, conforme laudo médico. Além disso, aduz que a demora superior a um ano na regulação configura violação ao direito à saúde e a espera superior a 180 dias para cirurgia eletiva caracteriza omissão estatal apta a justificar a intervenção judicial, à luz do Enunciado n. 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Inicialmente, cumpre destacar que, em se tratando de demanda envolvendo o direito à saúde, o valor atribuído à causa ostenta natureza meramente estimativa, não refletindo, por si só, a complexidade e a urgência do bem jurídico tutelado, sobretudo diante da urgência envolvida e do risco à saúde da Agravante.

Pontuada a questão, verifica-se que a ação objetiva compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Curvelândia a viabilizarem, em favor de Adriana Sirqueira Passos, de 36 anos, portadora de endometriose profunda com infertilidade secundária (CID-10: N80/N97.9), associada a dor pélvica crônica e histórico de 11 anos de tentativas infrutíferas de gestação, a realização de procedimento cirúrgico de videolaparoscopia, em caráter de urgência, destinado à remoção dos focos da doença e à otimização das chances de concepção, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Com efeito, o art. 196 da Constituição da República estabelece que a "
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

Todavia,
o Tribunal Federal, no citado julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Ademais, no que se refere às cirurgias e aos tratamentos no âmbito do SUS, o Enunciado n. 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ reconhece como excessiva a espera superior a 180 (cento e oitenta) dias.

No caso em apreço, o laudo médico, datado de 24/09/2025 e subscrito por profissional integrante da rede pública de saúde, atesta que a Agravante é portadora de endometriose profunda associada à infertilidade secundária (CID 10: N80/N97.9/D25), apresentando dor pélvica crônica e alterações anatômicas identificadas em exame de ultrassonografia pélvica, como espessamento retrocervical e mioma subseroso.

O documento médico consigna, ainda, a necessidade de realização urgente de videolaparoscopia para remoção dos focos da doença e otimização das chances de gestação, destacando que a ausência do procedimento pode acarretar agravamento do quadro clínico, infertilidade irreversível (danos aos órgãos reprodutivos) e obstruções intestinais ou urinárias (id. 209182830 – autos de origem).

Consta que o procedimento se encontra regulado no sistema SISREG desde 11 de setembro de 2024, para o Hospital Universitário Júlio Muller, conforme espelho de regulação constante dos autos, tendo decorrido mais de trezentos dias sem que tenha havido qualquer previsão concreta de realização da cirurgia (id. 209182832).

A Nota Técnica n. 409446, emitida pelo NAT-Jus/MT em 26/09/2025, conclui favorável ao pedido, ressaltando que, embora o procedimento possua caráter eletivo (sem urgência vital), deve ser realizado com brevidade diante do risco de perda da oportunidade reprodutiva, atribuindo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade por seu custeio (id. 209595837 – autos de origem).

Há, ainda, prova da hipossuficiência financeira da Agravante, que é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Diante da situação clínica, da mora administrativa injustificada e dos pareceres técnicos favoráveis, estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

No que tange à alegação do Agravado quanto à possibilidade de substituição da multa diária por bloqueio de verbas públicas, a medida revela-se adequada, por se mostrar mais eficaz e compatível com os princípios da menor onerosidade para a Administração Pública, conforme jurisprudência consolidada.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adriana Sirqueira, para determinar que seja assegurada a efetivação do procedimento cirúrgico de laparotomia videolaparoscópica para drenagem e/ou biópsia (código 0407040170), conforme prescrição médica e cadastro no SISREG constantes dos autos, no prazo máximo de 20

(vinte) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas a ser efetuado pelo Juízo de origem, em caso de descumprimento.

Determino, ainda, o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária e subsidiária do Município de Curvelândia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025